Tribunal: TJES
Processo: 5017964-06.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017964-06.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5017964-06.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra decisão que pronunciou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado, por supostamente desferir golpes com gargalo de garrafa contra a vítima. A defesa requer a desclassificação da conduta ou impronúncia por ausência de intenção de matar, a exclusão da qualificadora e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem elementos probatórios suficientes para a manutenção da pronúncia ou se é cabível a desclassificação/impronúncia; (ii) saber se a qualificadora descrita na denúncia deve ser afastada; e (iii) saber se cabe a isenção das custas processuais nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige fundamentação apenas quanto ao convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sendo dispensável o juízo de certeza absoluta, que é reservado à fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. A materialidade encontra-se atestada pelos laudos de lesões corporais, e há indícios suficientes de autoria corroborados por prova testemunhal colhida em juízo, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação ou impronúncia neste momento processual. 5. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível somente quando se mostrarem manifestamente improcedentes. A dinâmica narrada e a violência supostamente empregada justificam a manutenção da qualificadora para deliberação do Conselho de Sentença. 6. A análise sobre a hipossuficiência financeira do réu, para fins de isenção de custas processuais, é matéria de competência do juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão de pronúncia que submete o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo desclassificação quando houver dúvidas sobre a real intenção do agente, competindo a deliberação final ao Tribunal do Júri.

O decote de qualificadoras na sentença de pronúncia é medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado no âmbito da execução penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 14, II CP, art. 121, § 2º, III CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN 27/04/2026 STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5017964-06.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Alexandre Vieira da Silva
,
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, III c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

A irresignação está centrada na ausência de
animus necand
i, requerendo a defesa a desclassificação da conduta ou a impronúncia do réu, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, bem como o decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal e a isenção das custas processuais.

Sem razão o recorrente.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
, frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza, o réu deverá ser pronunciado.

No presente caso, ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
Inquérito Policial tombado sob o nº 1826/02
, acompanhado do
Laudo de Lesões Corporais da vítima Adriana (fl. 24)
, bem como do
Laudo Complementar (fl. 27)
e do
Relatório Final de Inquérito Policial (fl. 32)
.

De acordo com a denúncia, no dia 11 de março de 2002, por volta das 19 horas, na Rua Fortaleza, bairro Itapuã, Vila Velha/ES, Alexandre Vieira da Silva, de posse de um gargalo de garrafa, não apreendido, desferiu golpes contra a vítima Adriana, provocando os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais (fl. 24), somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que terceiras pessoas impediram o denunciado de prosseguir na ação delitiva.

Pois bem. Como dito, “na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN 27/04/2026).

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
da mesma forma que não há certeza acerca da ausência de animus necandi, existem indícios suficientes de autoria aptos a amparar a decisão de pronúncia, situação que inviabiliza a desclassificação pretendida. A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório, vigendo nesta fase do Tribunal do Júri o princípio do
in dubio pro societate.

A testemunha ouvida em juízo apresentou a versão acolhida pela decisão (mídia de fl. 208), trazendo indícios suficientes para a realização da pronúncia. As provas existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na denúncia e, em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Longe de atestar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além da prova da materialidade
, há
indícios suficientes de autoria
aptos a conduzirem o processo à fase do
judicium causae.

No que concerne ao pleito subsidiário de exclusão da qualificadora prevista no
art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal
, igualmente
não assiste razão ao recorrente
.

Isso porque o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a narrativa acusatória encontra respaldo nos elementos informativos coligidos, especialmente diante da dinâmica descrita na denúncia e da violência empregada na ação, circunstâncias que autorizam a submissão da qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o decote de qualificadoras na sentença de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026).

Por fim, quanto ao pedido de
isenção das custas processuais
, a pretensão igualmente
não merece acolhimento
, porquanto a análise acerca da hipossuficiência financeira do réu deve ser realizada no âmbito da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.